Tribunal: TJSP
Processo: 1008773-61.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO À DISTÂNCIA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSOS DE AMBAS PARTES.

MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. ALUNO QUE NÃO TEVE ACESSO ÀS AULAS POR UM CERTO PERÍODO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO COMPROVOU A DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO À DISTÂNCIA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSOS DE AMBAS PARTES.

MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. ALUNO QUE NÃO TEVE ACESSO ÀS AULAS POR UM CERTO PERÍODO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO COMPROVOU A DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA EMPRESA.

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTE.

RECURSOS DE APELAÇÃO APRESENTADOS POR AMBAS PARTES DESPROVIDOS.